Tribunal: CARF
Processo: 16327.720665/2014-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720665/2014-02
RESOLUÇÃO
1401-001.040 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
UNICARD BANCO MULTIPLO S.A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 17 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora/MG, que julgou
improcedente a Impugnação apresentada pelo contribuinte contra o Auto de Infração de fls.
18/25, lavrado com o objetivo de constituir crédito tributário referente ao IRPJ do ano-calendário
de 2011, no valor histórico de R$ 5.865.664,41.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.040 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720665/2014-02
2
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 66/77), o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Alega que detinha, em 2011, um saldo de prejuízo fiscal no montante de R$
157.680.941,47, e que à exceção da glosa de oficio relativa aos quatro
processos administrativos (lançamentos) não computados pela Autoridade
Autuante no saldo de prejuízo fiscal, a ser discutida no tópico posterior,
foram constatadas duas divergências: i) o valor de R$ 56.937,70, não
computado no saldo apresentado pela Receita Federal do Brasil no ano-
calendário de 1998; e ii) o valor de R$ 752.617,46, também não computado
no saldo apresentado pela Receita Federal do Brasil no ano-calendário de
2008;
b) Que embora não exista no auto de infração qualquer motivação a respeito
da desconsideração dos dois valores mencionados acima, o que evidencia,
por si só, a nulidade da anulação em discussão, verifica-se que a razão da
suposta insuficiência decorre, em parte, do recalculo efetuado pela
Fiscalização sem a inserção dos referidos valores;
c) Que o saldo de prejuízo de anos-calendários anteriores a 2009 não poderia
ser desconsiderado no momento da autuação, uma vez que, nesse
momento, já havia decaído o direito de a Fiscalização alterar os respectivos
valores, nos termos do artigo 150, §4o do CTN;
d) Que o montante de R$ 56.937,70 do AC 1998, desconsiderado pela
Fiscalização, integra o total do saldo de prejuízo fiscal relativo àquele ano,
no valor total de R$ 348.226.692,33, conforme comprova a DIPJ do
Impugnante;
e) Que no tocante ao valor de R$ 752.617,46, do ano-calendário de 2008, a
Autoridade Autuante não trouxe nenhuma evidência apta a justificar a
divergência, e que, não obstante esse fato, é possível concluir que a
somatória das DIPJs transmitidas pelo Impugnante até aquele ano, excluídas
as compensações legais, comprovam que o valor de R$ 752.617,46
efetivamente compõe o saldo de prejuízo fiscal;
f) Que a glosa de ofício dos quatro processos administrativos não merece
subsistir, na medida em que todos os autos de infração são objeto de
impugnações ou recursos ainda pendentes de julgamento na esfera
administrativa, sendo o julgamento daqueles processos prejudicial ao
presente feito, pelo que o presente auto de infração deve ser sobrestado até
o julgamento daqueles autos;
g) Por fim, alega que o Fisco não poderá exigir juros de mora sobre o valor da
multa de ofício aplicada em relação ao IRPJ, posto que a Lei 9.430/96 apenas
prevê que os débitos de tributos e contribuições serão acrescidos de multa
de mora (art. 61, caput), e que, sobre aqueles débitos, incidirão juros de
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.040 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720665/2014-02
3
mora (art. cit., § 3°), ou seja, alega que os débitos de tributos e contribuições
é que se sujeitam aos juros de mora, e não o valor da multa de mora.
Posteriormente, a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz
de Fora/MG, proferiu o Acórdão n.o 09-64.504 (fls. 230/244) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA.
Correta a glosa de compensação de prejuízo fiscal quando verificado que o
saldo acumulado de períodos anteriores já foi integralmente compensado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DECADÊNCIA
DO
LANÇAMENTO.
GLOSA
DE
PREJUÍZO
FISCAL
COMPENSADO. SALDO INSUFICIENTE.
O prazo decadencial que o Fisco tem para verificar e glosar um
determinado procedimento de compensação de prejuízo fiscal inicia-se
com a efetiva compensação.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Quando o lançamento encontra-se sem qualquer ressalva acerca de
incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, tal fato deixa de
compor a lide, não havendo motivação para impulsionar o contraditório
neste aspecto.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
NULIDADE.
A nulidade do lançamento só é levada a efeito quando se comprova que o
auto de infração não foi formalizado com obediência a todos os requisitos
de validade previstos no art. 142 do Código Tributário Nacional-CTN e
quando se apresenta no processo algum dos motivos apontados nos arts.
10 e 59 do Decreto no 70.235/1972.
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
A Administração Pública tem o dever de impulsionar o processo até sua
decisão final (Princípio da Oficialidade). Se até mesmo em caso de
pendência de decisão definitiva no Poder Judiciário, instância superior e
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.040 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720665/2014-02
4
autônoma em relação à esfera administrativa, descabe o sobrestamento do
processo administrativo, igual conclusão se impõe quando há pendência de
decisão administrativa definitiva.
Impugnação improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Inicialmente, a DRJ afastou a nulidade do lançamento, sob a justificativa de que não
se encontram presentes nenhuma das hipóteses previstas no Decreto 70.235/1972, notadamente
evidenciou que lançamento ancorado estritamente no SAPLI não contém vício, porque o sistema
de controle efetivo de prejuízo fiscal é alimentado com as informações prestadas nas declarações
apresentadas pelo sujeito passivo, bem como possíveis autuações por ele sofridas.
Na sequência, sustenta que apesar de o lucro real apurado num ano-calendário só
pode ser alterado dentro do prazo de 5 anos, essa regra não se aplica à alteração de prejuízo
fiscal, já que estes não produzem efeitos apenas no período de sua apuração, repercutindo em
períodos posteriores, quando são utilizados para compensação, e que se não há prazo para a
compensação dos prejuízos fiscais e bases negativas, não pode haver prazo de decadência para
revisão do prejuízo fiscal e da base negativa utilizados.
Desse modo, atesta que a contagem do prazo decadencial referente à utilização de
prejuízo fiscal tem início com a ocorrência do fato gerador que contempla sua utilização. Assim, o
prazo decadencial para verificação do prejuízo fiscal acumulado utilizado na apuração do IRPJ do
ano-calendário 2011, inicia-se em 31/12/2011 e se encerra em 31/12/2016.
Esclarece ainda que o prazo legal para revisão da apuração do ano-calendário de
1998 somente se encerraria em 31/12/2003. Como a alteração promovida pelo Fisco, motivada
por revisão interna, foi realizada em 05/12/2003, estava dentro do prazo legal para sua realização,
não sendo alcançada pela suposta decadência.
No mérito, sustenta que o mote para o lançamento decorre de a impugnante não
corrigir, em seus controles, os saldos do prejuízo fiscal, em razão das autuações sofridas ao longo
do período. O fato de essas autuações estarem sendo discutidas administrativamente não autoriza
o contribuinte a utilizar, antes da decisão definitiva, os valores que se encontram sob discussão,
razão pela qual correta é a sua glosa.
Atesta que não existe questão prejudicial que inviabilizaria o julgamento por parte
da DRJ. Há, isto sim, lançamentos de ofício que retiram da contribuinte o direito de
aproveitamento dos prejuízos fiscais por ela apurados e informados em suas DIPJ. Ademais,
salientou que não existe previsão legal que dê suporte ao sobrestamento dos autos até o
julgamento definitivo dos processos administrativos em referência.
No tocante aos ajustes do prejuízo fiscal do ano-calendário 2008 foram realizados
através do processo administrativo 16327.720529/2013-23, salientou que a discussão sobre
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.040 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720665/2014-02
5
eventual erro no SAPLI teria que ter sido travada pelo contribuinte, naqueles autos, e que se este
não fez dentro do prazo previsto, a alteração inserida na monta de R$ 752.617,46 tornou-se
definitiva na esfera administrativa.
Por fim, salientou que no presente lançamento não há a exigência de juros de mora
sobrea a multa de ofício, de modo que essa matéria não é objeto de litígio.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
254/266), em que reitera os argumentos tecidos na defesa, sendo necessário evidenciar os
seguintes argumentos:

a) Alega que diferentemente do alegado pela DRJ, não há que se falar que
revisões internas encerrariam o prazo decadencial, mas, pelo contrário, o
ratificam, uma vez que resta claro que apesar de a Autoridade Fiscal ter
conhecimento da suposta apuração a maior de prejuízos fiscais desde
05/12/2003, este não efetuou o lançamento da diferença apontada dentro
do prazo legal de 5 anos, sendo que este ocorreu somente em 01/08/2014,
confirmando a decadência ocorrida;
b) Que não pode o v. acórdão considerar que o prazo decadencial não se
aplicaria ao Fisco por supostamente não se aplicar ao contribuinte, porque
que referido prazo é uma forma de proteção ao contribuinte, sendo que
caso não haja lei que determine o prazo para que o contribuinte pleiteie a
compensação dos prejuízos fiscais e base negativa, essa ausência de
legislação não pode ocasionar o afastamento do prazo decadencial de o
Fisco lançar suposto crédito tributário, sob pena de clara afronta ao
ordenamento jurídico pátrio;
c) Que há uma expressiva defasagem temporal entre a apuração dos prejuízos
fiscais anteriores a 2009 e sua efetiva utilização por meio de compensação
com valores devidos de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), e não é
nada razoável que o contribuinte tenha que manter em seus arquivos
documentos por períodos tão longos, como é o caso do Recorrente;
d) Por fim, que nos casos em que a compensação de prejuízos fiscais seja
efetuada após 5 anos do exercício de apuração do prejuízo fiscal, cabem aos
agentes fiscais apenas questionar os critérios de compensação desses
prejuízos (como por exemplo, a limitação do valor da compensação no
período, a limitação com relação aos prejuízos fiscais operacionais, previstas
nos artigos 509, 510 e 511 do RIR/99), não havendo mais a possibilidade de
glosar compensação a partir de prejuízos de valor relativos ao período de
sua formação

É o relatório do essencial.

Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.040 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720665/2014-02
6
VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Conforme relatado anteriormente, a questão posta na espécie é o aproveitamento
no ano-calendário de 2011 de saldos de prejuízos fiscais e bases negativas de IRPJ em valores
superiores àqueles registrados no sistema de registro da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(Sistema SAPLI).
O excesso decorreria do aproveitamento de ofício de parte do saldo de prejuízo
fiscal ou base negativa em lançamentos de ofício.
Em essência, a tese de defesa do contribuinte é que tais lançamentos de ofício
ainda não seriam definitivos e, portanto, tais valores não poderiam ter sido glosados.
Tratam-se, essencialmente, de 04 processos administrativos fiscais que teriam
acarretado no aproveitamento a maior. A DRJ, por sua vez, fez uma análise da situação processual
de cada um deles:

Os aspectos processuais supracitados só vêm a confirmar que, no momento da
lavratura do auto de infração, o prejuízo fiscal utilizado pela contribuinte não
existia e não existe até a presente data, como demonstrado a seguir:
O processo 16327.720529/2013-23 foi baixado em diligência através de
Resolução do CARF. Não houve alteração em 1a instância das infrações apuradas
na Fiscalização que geraram alteração do prejuízo fiscal. Somente o lançamento
da multa isolada foi afetado.
O processo 16327.720.380/2012-00 se encontrava no CARF para análise de
recurso voluntário. Em primeira instância, o lançamento havia sido mantido
integralmente. A contribuinte desistiu do contraditório para ingresso no REFIS.
O processo 16327.001520/2010-77 foi julgado em 1a instância administrativa,
Acórdão no 64.504, proferido por esta turma nesta sessão, mantendo-se
integralmente o lançamento realizado, exceto no tocante à multa isolada.
Portanto, sem afetação do prejuízo fiscal considerado pelo Fisco.
O processo 16327.001.433/2009-86 foi baixado em diligência através de
Resolução do CARF. Em primeira instância, Acórdão 16-25.219- 8a Turma da
DRJ/SP1, Sessão de 06/05/2010, foi cancelada parte da autuação em função do
reconhecimento dos prejuízos fiscais e bases negativas da CSLL, no limite de 30%
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.040 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720665/2014-02
7
não efetuado de ofício pela fiscalização. As alterações produzidas em 2010 pela
referida decisão de 1a instância, não afetam o auto de infração aqui em análise,
lavrado em 07/12/2016, porque já computadas no SAPLI.

Pois bem. Em que pese o recorrente não tenha em nada inovado na sua tese
defensiva, ao consultar os referidos processos pude constatar que os processos n.
16327.001.433/2009-86 (de minha relatoria) e o 16327.720529/2013-23 foram julgados em
segunda instância e tiveram decisões de parcial procedência. Entretanto, não consigo verificar se
as decisões se tornaram ou não definitivas, o que poderia afetar o saldo de prejuízo fiscal do
contribuinte.
Por sua vez o processo n. 16327.720.380/2012-00 foi inserido no REFIS (o que torna
inviável seu aproveitamento no prejuízo) e não consegui localizar decisão relativa ao processo
16327.001520/2010-77.
Tendo em vista a limitação de acesso aos sistemas da RFB, entendo que o processo
deva ser convertido em diligência para verificar a situação atual de tais processos bem como a
definitividade de suas decisões e eventuais impactos no saldo do prejuízo fiscal do contribuinte.
Assim é que, oriento meu voto no sentido de converter o presente processo em
diligência para que a unidade de origem:

a) Apresente relatório atualizado dos créditos controlados nos referidos processos
e, em havendo decisão definitiva favorável ao contribuinte, verifique se elas
possuem o condão de alterar o saldo de prejuízos fiscais disponível;
b) Elabore relatório conclusivo;
c) Intime o contribuinte para se manifestar no prazo de 30 dias e após, retorne os
autos para julgamento.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Fl. 395
DF CARF MF
Original